Tribunal: STF
Processo: RHC 187024
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, magistrado, apresentou queixa-crime contra o recorrente, imputando-lhe o cometimento dos crimes previstos nos artigos 138 (calúnia), por três vezes, e 139 (difamação), do Código Penal.
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0108987-19.2012.8.26.0000, recebeu parcialmente a queixa, assentando a viabilidade da peça acusatória em relação a duas práticas de calúnia narradas, considerada falsa imputação de fato, em tese, definido como prevaricação.
    No julgamento do mérito, reportando-se ao artigo 383 do Código de Processo Penal, desclassificou as condutas para o crime de difamação, condenando o recorrente à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial de cumprimento aberto, e 11 dias-multa, substituída por restritiva de direitos. 
    Mediante embargos declaratórios, o recorrente alegou inadequada a desclassificação da conduta, dizendo inobservado o princípio da correlação. Destacou não ter sido dada oportunidade para opor exceção da verdade. Ressaltou inviabilizada a suspensão condicional do processo após a desclassificação. O Órgão Especial, ao desprover o recurso, concluiu observadas as balizas da peça acusatória, atendendo-se ao artigo 383 do Código de Processo Penal. Salientou que a suspensão condicional do processo era viável mesmo considerada a imputação pelo crime de calúnia, deixando o querelante e o querelado de se manifestarem sobre o interesse na proposta e em eventual conciliação. Com segundos e terceiros embargos de declaração, não se obteve êxito. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 7 de setembro de 2019.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 552.018.
    O recorrente afirma configurada nulidade, ante a inobservância do princípio da congruência entre acusação e sentença. Aponta inadequada a desclassificação do crime de calúnia para difamação, assinalando não veiculada, no tocante aos fatos objeto da queixa-crime recebidos pelo Tribunal, imputação de fato ofensivo à reputação. Realça que, após a desclassificação, não foi oferecida proposta de suspensão condicional do processo. Evoca o verbete nº 337 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade, ante a inobservância da correlação e a ausência de oportunidade alusiva à suspensão condicional do processo.
    2. Conforme se verifica do acórdão condenatório, o Tribunal de Justiça, ao desclassificar a conduta para o crime de difamação, ressaltou que os fatos atribuídos, na queixa-crime, como a caracterizarem calúnia – considerada falsa imputação, ao querelante, de fato configurador de prevaricação – não se enquadraram no artigo 319 do Código Penal. Tendo em vista não se revestirem os fatos atribuídos ao querelante de caráter delituoso, conferiu nova qualificação jurídica ao que narrado na queixa, concluindo preenchidos os núcleos de tipologia do artigo 139, levando em conta a imputação de fato determinado e ofensivo à honra objetiva. Atendeu-se ao artigo 383 do Código de Processo Penal, no que viabiliza ao magistrado, respeitadas as balizas estabelecidas na peça acusatória, proceder à adequada capitulação jurídica dos fatos.
    No tocante à suspensão condicional do processo, o benefício era cabível mesmo ante o enquadramento típico anterior – calúnia. Ainda assim, o paciente, durante toda a instrução, não se insurgiu. Cumpria-lhe, ante a ausência de proposta do querelante, manifestar-se de forma oportuna. Constatadas a inércia e a falta de demonstração de interesse em eventual conciliação, não surge configurada ilegalidade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator